Tribunal: STF
Processo: ARE 1412628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL.



    1. A ação constitucional do mandado de segurança é o meio posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, com fundamento no texto do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República.



    2. O ICMS é uma derivação do antigo ICM, que por sua vez é fruto do velho IVC (Imposto sobre Vendas e Consignações), existente até a Emenda 18 de 65. Com esta Emenda foi criado o ICM, e com a CRFB de 88, o ICMS.



    3. O ICMS não incide apenas sobre a circulação de mercadorias, na verdade há cinco incidências: circulação de mercadorias; prestação de serviços de comunicação; prestação de serviços de transporte intermunicipal; prestação de serviços não incluídos na competência municipal, desde que em conjunto com o fornecimento de mercadoria; e importação de bem (independentemente deste bem ser mercadoria, trata-se de incidência que possui regra matriz própria, no art. 155, § 2º, IX).



    4. Saliente-se que o ICMS é denominado como “tributo indireto”, ou seja, aquele que comporta, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, por conseguinte, a pessoa jurídica realiza apenas o repasse do valor à Fazenda Estadual, de forma que ela figura como contribuinte de direito e o co nsumidor final do produto como contribuinte de fato.



    5. O Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro foi instituído pela Lei Estadual n.º 7.428/2016 e regulamentado pelo Decreto n.º 45.810/2016.



    6. Na forma do artigo 2º do referido diploma legal, a continuidade da fruição de benefício fiscal depende do recolhimento ao Fundo (FEEF) de 10% (dez por cento) da diferença do imposto calculado com e sem a utilização do benefício já concedido à empresa contribuinte do ICMS.



    7. O s impetrante s pretende m demonstrar que o referido “fundo” se trata de nova espécie tributária e que afronta dispositivos da Constituição da República e do Código Tributário Nacional.



    8. O Órgão Especial desta Corte, deixando de referendar a decisão monocrática do relator, que suspendia a exigibilidade da exação prevista na Lei Estadual n.º 7.428/2016, indeferiu a liminar pretendida na Representação de Inconstitucionalidade n.º 0063240-02.2016.8.19.0000.



    9. A quaestio foi levada ao exame do Supremo Tribunal Federal, pela ADI n.º 5.635, na qual igualmente foi negada a liminar pretendida, conforme decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em 03/05/2017, e se encontra pendente de julgamento no Pretório Excelso.



    10. A questão jurídica discutida no presente mandamus ainda reclama pacificação nos tribunais pátrios, a revelar, portanto, a ausência do alegado direito líquido e certo.



    11. É necessário salientar que a natureza jurídica da cobrança, bem como a apontada afronta a dispositivos constitucionais e legais em razão da destinação específica dos recursos do fundo, são questões que demandam ampla dilação probatória, incompatível com a abreviada via mandamental.



    12. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX; 148; 149; 150, inciso III, alíneas b e c; 167, inciso IV; e 195, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente